Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. IAC-14. REJEITADA SUS. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TESE 1.002 - STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, no julgamento do IAC/14, estabeleceu a tese de que, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
2. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Prevalece nesta Corte de Justiça a interpretação de que é indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito (off label).
4. O C. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral, concluiu pela superação da tese da confusão entre credor e devedor, afastou a Súmula 421 do C. STJ e fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”.
5. Conforme o disposto no artigo 927, III do CPC, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos juízes e Tribunais, pelo que se impõe a reforma parcial da r. sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
6. Deu-se provimento ao recurso da Defensoria Pública. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal.